Tribunal: STF
Processo: HC 49530
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, AO QUAL ESTA AFETO TAMBÉM O CONFLITO
DE JURISDIÇÃO, SUSCITADO APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA CONST., ART. 122, I, D E E. WRIT NÃO CONHECIDO.